Tribunal: TJDFT
Processo: 0750185-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0750185-92.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JARBAS MOREIRA, LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA, MARIA PAULINO DE SOUZA, PAULA MATTOS DE SOUSA VALE, WILSON JOSE DE AZEVEDO, DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, PAULA MATTOS DE SOUSA VALE, MARIA PAULINO DE SOUZA, WILSON JOSE DE AZEVEDO, JARBAS MOREIRA, LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA D E S P A C H O Intimem-se as partes embargadas para responderem aos embargos de declaração, nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 29 de abril de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora